Tribunal: TJBA
Processo: 8015240-89.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015240-89.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR APELADO: GENILDES FIGUEIREDO ASSUNCAO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, idosa de 75 anos, declarando a inexistência de relação jurídica e de débitos referentes a empréstimos consignados, condenando o réu à devolução simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) houve contratação válida de empréstimos consignados; (ii) se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados; (iii) se são devidos danos morais; (iv) se está acertado o marco inicial para a fluência dos juros de mora. 3 - Em relação ao contrato nº 286522466, o réu não apresentou documentação que evidenciasse a sua celebração pela autora. Quanto ao contrato nº 269697911, a documentação juntada apresenta dados divergentes dos informados pela autora (número telefônico e e-mail) e não há identificação de geolocalização no momento da assinatura. Tratando-se de consumidora hipervulnerável (idosa de 75 anos), a simples apresentação de selfie não basta como prova da contratação digital, sendo imprescindível a apresentação de outros elementos de segurança típicos desta modalidade contratual. 4 - Comprovada a existência de vício na prestação do serviço, configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados aos consumidores. 5 – Mantém-se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 7.000,00, ante a ausência de recurso da parte contrária. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem desde a citação inicial, na forma do artigo 405/CC. 6 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos legais citados: CDC, art. 14; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ; STJ, REsp n. 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8015240-89.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada GENILDES FIGUEIREDO ASSUNCAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .